Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704475-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA ISAFARMA LTDA, BRUNO MENDES BARROSO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Em suas razões, o agravante aduz que a pesquisa junto ao sistema SNIPER é eficaz para apurar eventual ocultação de bens por parte dos agravados. Afirma que já realizou diversas pesquisas de bens e valores nos nomes dos agravados, todas sem êxito, razão pela qual se mostra necessária a realização de pesquisa via SNIPER. Argumenta que o processo de execução é conduzido e realizado com o intuito de satisfazer os interesses do credor. Sustenta que referida plataforma só pode ser utilizada por intermédio do Judiciário. Afirma que, nos termos do art. 6o, do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar a realização de pesquisa de bens junto ao sistema Sniper e Infoseg, módulo MTE/RAIS. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. Intimado o agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso quanto ao pedido para pesquisa de bens via Infoseg, módulo MTE/RAIS, haja vista que este não foi objeto da decisão agravada, o agravante requereu a desistência do recurso quanto ao referido pedido, reiterando o pedido de pesquisa via Sniper. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, mas sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização do referido meio de busca pode importar em prejuízo financeiro ao agravante. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, com relação ao SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), trata-se de meio de pesquisa implementado com o fim de centralizar a busca de ativos e bens de pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. Não se vislumbram, ao menos por ora, motivos que justifiquem o indeferimento do uso desse mecanismo, haja vista que este Tribunal de Justiça vem deferindo referida pesquisa de bens em casos semelhantes (Acórdãos 1649445, 1807681, 1795579). Dessa forma, defiro a antecipação de tutela para determinar a realização de pesquisa de bens em nome dos devedores via Sniper. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator